Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Número: 0701918-31.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VITOR VELOSO DE GODOI AGRAVADA: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VITOR VELOSO DE GODOI, diante da decisão proferida em ação de conhecimento (0734608-47.2019.8.07.0001), proposta contra o BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor relativo ao pedido de cobertura pela ré, de internação e tratamento psiquiátrico com estimulação magnética transcraniana (EMT) (ID 51831223). Narra a peça recursal que a internação e o tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) não se trata de mera escolha ou vontade do agravante, mas, sim, da real necessidade do paciente, mediante prescrição médica, circunstância esta que torna inequívoco o dever de custeio do tratamento pela agravada. Esclarece que a ausência do tratamento prescrito, poderá ocasionar danos gravíssimos à saúde do agravante, haja vista ter sido diagnosticado com “transtorno depressivo grave”. Ressalta que o art. 10, parágrafo único da RN 428/2017 da ANS assegura que: “todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas, estão obrigatoriamente cobertos”. Além disso, o art. 12, II, a) da Lei no 9.656/98, também assegura que faz parte da cobertura mínima dos planos de Saúde, a “cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos”. Assim, requer seja deferida a tutela antecipada pleiteada para determinar que a ré custeie a internação e o tratamento prescritos e, no mérito, seja provido o recurso integralmente. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e acompanhado do preparo. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Segundo Laudo Médico elaborado por médico psiquiatra (ID 49641475), o agravante possui indicação de internamento hospitalar, com caráter de emergência. Há mais de 1 ano iniciou tratamento psiquiátrico após uma tentativa de suicídio. Os sintomas há um mês, culminando em nova tentativa de autoextermínio. Atualmente apresenta choro, labiidade emocional, tristeza, angústia, adinamia, anedonia, humor irritável e ideação suicida. O médico prescreveu ao paciente a necessidade de tratamento em regime de internação, em razão do risco de suicídio – CID 10- F32.2 (transtorno depressivo grave). Além disso, conforme o relatório, o quadro do paciente impõe na primeira fase do tratamento, a realização de sessões de estimulação magnética transcraniana (EMT), com a realização de, ao menos, 30 (trinta) sessões. O objeto da cobertura de plano de saúde é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. A escolha sobre o tratamento médico cabe ao médico responsável pelo atendimento e não ao plano de saúde. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. [...] 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. [...]” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019). Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. Ademais, ainda que não haja previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS sobre a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento, não há que se falar em vedação à sua prática, pois a ANS, através da Resolução Normativa no 338/2013, alterada pela RN no 349/2014, estabelece cobertura mínima imposta aos planos de saúde, não significando que as operadoras de planos de saúde não devam fornecer o medicamento constante de receituário médico imprescindível e necessário para o tratamento do beneficiário. Ademais, eventual cláusula contratual que obste o tratamento completo à doença do segurado, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. A esse respeito, segue a jurisprudência deste TJDFT: “DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTO GESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT - NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.O rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é exaustivo, mas exemplificativo, o que impede a operadora do plano de saúde de se recusar a garantir o fornecimento do tratamento indicado ao beneficiário sob a alegação de que o mesmo não está discriminado na referida norma 3. Compete ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo a operadora do plano de saúde limitar a abordagem médica, interferindo indevidamente em seu tratamento.. 4 Prevalece o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana quando demonstrado, no caso concreto, a necessidade de utilização premente do tratamento médico indicado. Ademais, fere o princípio da razoabilidade a aplicação literal do protocolo clínico. (...)” (07041378220188070001, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL - EMT. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. TABELA GERAL DE AUXÍLIOS - TGA. AUSÊNCIA DE ANEXAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato. 3. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 4. Não merece procedência a negativa de fornecimento de tratamento com fundamento na inexistência do mesmo no rol dos procedimentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 5. Não tendo a ré anexado aos autos a Tabela Geral de Auxílios - TGA por ela referida, como lhe era devido conforme o disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, não há como se considerar excluído da cobertura contratual o tratamento pleiteado. 6. Prevalece o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana quando demonstrado, no caso concreto, a necessidade de utilização premente do tratamento médico indicado. Ademais, fere o princípio da razoabilidade a aplicação literal do protocolo clínico. 7. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Reformada. (07052706220188070001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 24/9/2018). Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar para determinar que a agravada providencie o tratamento indicado pelo médico psiquiatra, nos termos do laudo médico de ID 49641475, sob pena de aplicação de multa diária de 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator